Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO E LEILÃO DO BEM. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÃO CONTRA O BANCO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE. DEFERIMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. UM POR CENTO POR MÊS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI 9.514/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Preliminar de não cabimento do recurso adesivo rejeitada.
2. A regra do art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. A jurisprudência há muito já sedimentou o entendimento de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
4. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária.
5. Para obstar o deferimento da medida são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do bem ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, a solução se resolverá em perdas e danos. Lado outro, a questão ainda é discutida em ação que tramita na justiça federal.
6. Inexistente informação sobre o valor fixado para venda em leilão no contrato de alienação fiduciária, logo é possível a adoção da base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos (art. 24, parágrafo único), de forma a preservar os parâmetros legais definidos nos art. 37-A da lei de regência.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.